Tribunal: TJSP
Processo: 1500609-25.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU/ TAXAS – CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente à constituição do crédito – Nulidade – CDA que deveria ter sido expedida contra o espólio e/ou herdeiros - Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula n.o 392 do c. STJ – RECURSO DESPROVIDO